Tribunal: STF
Processo: RE 502277
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO.
1.      O
   entendimento pacificado no Supremo é no sentido de que o debate
   do tema constitucional deve ser explícito.
   Precedentes.
2.      Controvérsia decidida à luz da legislação
   infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
3.      Agravo regimental a que se nega provimento.